Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. READEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO MPDFT NÃO PROVIDA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição pelo crime de receptação qualificada porquanto as provas angariadas aos autos não são aptas a demonstrar que os documentos apreendidos na posse do réu sejam produto de crime anterior.
2. Não havendo prova da existência do crime antecedente, não há falar na prática do delito de receptação, de modo que se faz necessária a readequação da capitulação da absolvição, fundamentando-a na atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
4. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
5. Apelações criminais conhecidas; recurso do MPDFT não provido; apelação defensiva parcialmente provida.